Tribunal: TJMT
Processo: 1004781-88.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004781-88.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA HUMBERTO DE ARAUJO - CPF: 311.603.160-66 (RECORRENTE), RENAN REIS OLIVA - CPF: 017.093.161-79 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE POR SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DIREITO AO FGTS. MULTA DE 40% INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que, em reclamação ajuizada por servidora temporária, reconheceu o direito a férias com terço constitucional, mas negou o pagamento de FGTS e a nulidade dos contratos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
dua
s questões em discussão: (i) saber se as sucessivas contratações temporárias, que excederam o prazo legal máximo e desvirtuaram o caráter temporário, configuram nulidade do vínculo com a Administração Pública; (
ii
) saber se a servidora temporária, cujo contrato é declarado nulo, tem direito ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária deve atender aos requisitos constitucionais do art. 37, IX, da CF/1988, e aos limites estabelecidos em lei municipal, como o prazo máximo de 24 meses da Lei Municipal nº 2.613/2003 para atividades administrativas.

4. As breves interrupções entre os contratos e a utilização de matrículas funcionais distintas não afastam o desvirtuamento da natureza temporária quando há continuidade do trabalho e o período total excede o limite legal, indicando necessidade permanente da Administração Pública.

5. A sucessão de contratações temporárias para a mesma função por período prolongado, que ultrapassa o limite legal, viola o princípio do concurso público e a excepcionalidade do vínculo, tornando os contratos nulos.

6. A nulidade do contrato temporário, em razão do desvirtuamento de sua finalidade e da extrapolação do prazo legal, garante ao servidor o direito ao FGTS, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 916).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A sucessão de contratações temporárias que desvirtua a finalidade e extrapola o prazo legal máximo estabelecido em lei municipal, ainda que com breves interrupções ou matrículas distintas, configura nulidade do vínculo com a Administração Pública. 2. Declarada a nulidade do contrato temporário por desvirtuamento, o servidor faz jus ao levantamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período trabalhado, observada a prescrição quinquenal, mas sem a incidência da multa de 40% (quarenta por cento).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei Municipal nº 2.613/2003, art. 2º, art. 4º, III; Lei nº 8.036/1990, art. 15, § 2º, art. 19-A, art. 15, § 6º; Lei nº 8.212/91, art. 28, § 9º; EC 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658026/MG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2017 (Tema 612); STF, RE 596475/RR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012 (Tema 916); STF, RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017 (Tema 810); STJ, REsp nº 1.495.146/MG, Relator(a): MAURO CAMPBELL MARQUES, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018 (Tema 905); STJ, Súmula nº 646.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1004781-88.2025.8.11.0002

Origem
: Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande

Recorrente
: ALESSANDRA HUMBERTO DE ARAUJO

Recorrido
: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ALESSANDRA HUMBERTO DE ARAUJO ajuizou reclamação em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. Noticiou que: a) prestou serviço ao Município em regime de contratação temporária no período de 2019 a 2024, por meio de sucessivos contratos temporários; b) o Município deixou de realizar o pagamento das férias e do terço constitucional de férias; c) as sucessivas renovações descaracterizaram a
temporariedade
da contratação. Requereu: a) a declaração de nulidade dos contratos firmados; b) a condenação d
a parte
re
clamada
ao pagamento do FGTS
,
das férias e
do
terço constitucional.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial.
Concluiu que: a) a prescrição quinquenal se aplica às parcelas anteriores a 13/2/2020, considerando que a ação foi distribuída em 13/2/2025; b) as contratações temporárias da
parte

reclamante
não configuram renovação ou unicidade contratual, mas sim contratações independentes, evidenciadas por matrículas funcionais diferentes para cada período, as quais não excederam o tempo previsto no art. 4º, III, da Lei Municipal n
º
2.613/2003, o que valida os contratos e, consequentemente,
improcede
o pedido de condenação ao pagamento do FGTS; c)
independentemente de o contrato temporário ter sido ou não desvirtuado, a
parte
reclamante possui direito às férias com acréscimo de 1/3, com base no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal e no art. 10 da Lei Municipal n. 2.613/2003. Ao final
,

condenou

a parte reclamada

ao pagamento de 30 dias de férias, acrescidas do terço constitucional, proporcionais ao período de efetivo exercício, deduzidas eventuais parcelas já liquidadas e respeitando a prescrição quinquenal.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma para que seja reconhecido
seu
direito ao recebimento do FGTS; b) houve sucessivas renovações do contrato temporário, totalizando 62 meses de trabalho contínuo entre
maio
/2019 e
dezembro
/2024, o que afronta o período máximo de até 02 anos (24 meses) previsto na Lei Municipal nº 2.613/2003; c) a expedição de matrículas funcionais distintas não possui o condão de afastar a nulidade contratual, uma vez que a matrícula serve apenas para a organização interna da administração e não há previsão legal para afastar o prazo máximo; d) a contratação desvirtuou o caráter temporário e excepcional, configurando uma necessidade contínua do serviço sem o devido concurso público; e) a nulidade contratual, por envolver preceitos de ordem pública, não está sujeita à prescrição ou decadência, sendo plenamente possível a utilização de todo o período para demonstrar a ilegalidade da contratação. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a nulidade dos contratos; b) condenar
a parte reclamada
ao pagamento da indenização substitutiva ao FGTS.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contrato público de trabalho temporário.

O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são: a) os casos excepcionais previstos em lei; b) o prazo de contratação predeterminado; c) a necessidade temporária; d) o interesse público excepcional; e) a contratação indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 658026/MG, tema 612:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (Tema 612)”

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Várzea Grande são regidos pela Lei Municipal nº 2.613/2003, a qual estabelece as hipóteses e prazos máximo de vigência.

As hipóteses para a contratação estão previstas no art. 2º:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público no âmbito do município:

I -
assistência

à
situações de calamidade pública;

II -
combate
a surtos endêmicos;

III - admissão de professor substituto e professor visitante;

IV -
qualquer
atividade que necessite ser assegurada pelo Poder Público:

a) limpeza pública;

b) construções públicas;

c) serviços na área de saúde;

d) atividades administrativas inerentes à manutenção dos serviços públicos nas secretarias municipais;

V -
atender
programas sociais desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social;

VI -
atender
programas culturais itinerantes;

VII - atender programas firmados mediante convênios ou outros instrumentos congêneres com os governos federal, estadual e iniciativa privada com repercussão social de aplicação no âmbito municipal.

(...)

Quanto ao prazo máximo da contratação, o art. 4
º
dispõe sobre o assunto:

Art. 4º As contratações serão feitas por tempo determinado, podendo ser prorrogadas pelo mesmo período, observados os seguintes prazos máximos:

I -
até
doze meses, no caso dos incisos I e II do art. 2º;

II -
até
doze meses, no caso do inciso III do artigo 2º;

III - até dois anos, nos casos dos incisos IV, V, VI e VII do art. 2º.

Vale consignar que breves interrupções entre uma e outra contratação, principalmente aquelas decorrentes de prof
issionais da educação
que coincide com férias escolares, apenas confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato, porquanto evidenciam a unicidade do vínculo entre as partes e a continuidade do trabalho.

Nesse sentido:

“(...) 4. Em se tratando de cargo de professor, as breves interrupções entre uma e outra contratação temporária, ocorridas justamente nos períodos de férias escolares não são capazes de descaracterizar a unicidade do contrato em todo o período laborado. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2023, publicado no DJE 31/05/2023).” “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 7. As breves interrupções entre as contratações, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do trabalho. (...) (N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025,
Publicado
no DJE 11/07/2025)”

No caso em análise, a parte reclamante foi contratada
pela parte reclamada

para exercer a função de Técnico de Desenvolvimento Educacional, laborando em sucessivos contratos de 20
19
a 2024
, conforme f
icha financeira anexada aos autos (ID/PJe2
308590444
)
.

Conforme se depreende dos autos, a parte
reclamante
laborou de forma contínua, em que pese as diferentes matrículas e as breves interrupções entre os contratos
, o
período total de trabalho, dos contratos de 20
19
a 2024, somam
62
(
sessenta e dois
) meses. Essa duração excede o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses previsto no art. 4º, III, da Lei Municipal nº 2.613/2003 para as atividades administrativas.

Ademais, essa sucessão de contratações para a mesma função, por um período prolongado e que ultrapassa o limite legal, desvirtua o caráter temporário da relação, indicando uma necessidade permanente da Administração Pública que deveria ser suprida por concurso público.

A prévia realização de processo seletivo simplificado, mencionada na contestação, por si só, não legitima as sucessivas contratações temporárias, porquanto é imprescindível demonstrar a presença de todos os requisitos acima elencados, dentre os quais, aliás, sequer se encontra o processo seletivo simplificado.

Conclui-se, portanto, que embora a realização do processo seletivo simplificado seja uma prática recomendável e elogiável, pois, em tese, garante a impessoalidade na contratação, não é suficiente para legitimar as sucessivas contratações temporárias.

Por outro lado, admitir a contratação temporária sem a efetiva comprovação da necessidade temporária de excepcional interesse público, ou permitindo que esse tipo de contratação se perpetue indefinidamente, viola diretamente a norma constitucional que exige a aprovação em concurso para o acesso aos cargos públicos (art. 37, II, da CR/88). Com isso, o contrato temporário poderia ser, sem dificuldade, tornado regra, de forma flagrantemente inconstitucional.

Nesse sentido, a Corte Suprema já decidiu que

“(...) Não configura ofensa à isonomia a previsão legal de proibição, por prazo determinado, de nova contratação de candidato já anteriormente admitido em processo seletivo simplificado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob pena de transformar-se “em ordinário o que é, pela sua natureza, extraordinário e transitório” (...) (STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017)

De fato, admitir que o Poder Público, em qualquer esfera, omita-se indefinidamente na realização de concurso público e supra sua carência de servidores por meio de contratações temporárias infinitas não se afigura a melhor solução.

Frise-se, que o problema aqui não está apenas em contratar-se a mesma pessoa diversas vezes, ainda que realizando um teste seletivo simplificado, mas sim em suprir indefinidamente um cargo que deveria ser provido por concurso público, por meio de sucessivas contratações temporárias.

Em igual sentido, tem se manifestado as Cortes estaduais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. PAGAMENTO DO FGTS. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL - TR - COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. SENTENÇA PONTUALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00114282820228160182 Curitiba, Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 29/07/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 31/07/2023)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. TÉRMINO DO PRAZO. PRORROGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-RR -
AgInst
: 90001186920218230000, Relator: LUIZ FERNANDO MALLET, Data de Julgamento: 27/05/2021, Segunda Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)”

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ANULAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - EXCEPCIONALIDADE DO INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADA - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A NORMA DO ART. 37, IX, DA CF - PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 658026 (TEMA 612) DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Em consonância com o art. 37, IX, da Constituição Federal, para que a validade da contratação temporária de servidores públicos, é necessário que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes. (tese fixada no precedente vinculante nº RE nº 658026, Tema 612 do STF). As funções objetos das contratações, têm caráter ordinário e de necessidade permanente, impondo-se que sejam desempenhadas por pessoas previamente aprovados em concurso público, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade e da moralidade administrativa. As sucessivas contratações temporárias verificadas no caso dos autos, infringem a norma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MS - AC: 09000143720198120016 MS 0900014-37.2019.8.12.0016, Relator: Juiz Luiz Antônio
Cavassa
de Almeida, Data de Julgamento: 17/01/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/01/2021)”

Vale citar, ainda, especificamente, o posicionamento do e. TJMT:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, e § 2o, DA CRF – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – TERMOS DEFINIDOS NO TEMA 916 DO STF – AS VERBAS DEVEM SER APURADAS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – ARE 709212/DF – APELO DESPROVIDO – VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 CPC –INEXISTENTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – CONSTATAÇÃO – COLMATAÇÃO – NECESSIDADE – EFEITOS INFRINGENTES – NÃO ATRIBUIÇÃO – RESULTADO DO ACÓRDÃO – INALTERAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS, EM PARTE. 1. Em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, demonstrada a descaracterização do contrato de trabalho temporário, tendo em vista o exercício de funções de caráter permanente e as sucessivas renovações, impõe-se a sua nulidade, sendo, pois, devido o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao recebimento do FGTS pelo tempo trabalhado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90 (RE 765.320/MG). 2. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014. 3. Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015. (N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023).”

O c. TST também já se pronunciou:

“RECURSO DE REVISTA - NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO - TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO. O teste seletivo simplificado para preenchimento de vagas temporárias não equivale ao concurso público, dotado de características e formalidades específicas. De outra sorte, a renovação sistemática dos contratos temporários não se compatibiliza com a previsão do art. 37, IX, da Constituição. Precedentes. Recurso de Revista conhecido e provido. (TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008.)”

Assim, ainda que a contratação temporária fosse precedida de processo seletivo simplificado, essa circunstância, por si só, não afasta a ilegalidade das sucessivas renovações, cujo caráter deveria ser meramente temporário e excepcional.

Portanto, os contratos temporários firmados entre a parte reclamante e o Município de Várzea Grande, no período de 20
19
a 2024, são nulos em razão do desvirtuamento de sua finalidade e da extrapolação do prazo máximo permitido em lei.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos termos do art. 15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o FGTS, tal direito se aplica aos trabalhadores regidos pela CLT, excetuando os servidores públicos estatuários. Todavia, o trabalhador público temporário, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS, nos termos do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, declarado constitucional pelo STF, por meio de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 596475/RR (Tema 916).

No presente caso, considerando que o(s) contrato(s) da parte reclamante é(são) nulo(s), conforme reconhecido no tópico anterior, é devido o FGTS no período de
mai
o/20
19
a
junho
/2024, observada a prescrição quinquenal contada da data do ajuizamento da ação (
13
/2/2025).

Em relação à base de cálculo do FGTS, sua incidência é sobre a totalidade da remuneração paga ou devida ao trabalhador, ou seja, a própria remuneração bruta, ficando excluídas da referida base de cálculo as verbas dispostas no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91, em razão do que preconiza o § 6º do art. 15, da Lei nº 8.036/90.

Esse é o entendimento do c. STJ, conforme disposto na Súmula nº 646:

“É irrelevante a natureza da verba trabalhista para fins de incidência da contribuição ao FGTS, visto que apenas as verbas elencadas em lei (artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/1991), em rol taxativo, estão excluídas da sua base de cálculo, por força do disposto no artigo 15, parágrafo 6º, da Lei 8.036/1990.”

Vale ressaltar, ainda, que a multa de 40% sobre o saldo atualizado do FGTS não é devida, visto que, mesmo sendo o contrato nulo, trata-se de contrato administrativo e o referido benefício não se aplica.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO (...) INAPLICABILIDADE DA MULTA DE 40% DO FGTS POR SE TRATAR DE RELAÇÃO JURÍDICA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, publicado no DJE 27/10/2023)” “(...) 2. Na tese firmada em sede de repercussão geral no RE n.º 765.320 (Tema n.º 916), o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal, geram o direito ao levantamento do FGTS, contudo sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916). (...) (N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/04/2023, publicado no DJE 13/04/2023)”

Dispositivo

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
para
reformar
a sentença objurgada e:

a)
declarar
a nulidade dos contratos temporários firmados entre a reclamante e o Município de Várzea Grande, no período de
maio/2019 a junho/2024
;

b)
condenar
a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), do período efetivamente trabalhado referente aos contratos firmados, deduzindo-se as verbas eventualmente já pagas e respeitando o período alcançado pela prescrição quinquenal
,
acrescida de:

I. correção monetária pelo IPCA-E, pro rata (STF Repercussão Geral. Tema 810. RE 870947 e STJ. Tema 905. Recurso Repetitivo. REsp nº 1.495.146/MG), a partir da constituição dos respectivos créditos até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021);

II. juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança, a partir da citação até 8/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021), salvo se a citação houver ocorrido após a referida data, ocasião em que se aplicará o item seguinte; e

III. taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia (SELIC), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, incidindo uma única vez, acumulada mensalmente, a partir de 9/12/2021 (art. 3º da EC 113/2021) até o efetivo pagamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025